Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-10.2022.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003349-10.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (RECORRIDO), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE FARIAS - CPF: 332.772.140-87 (RECORRIDO), JOAO FABIO DA SILVA FARIAS - CPF: 062.075.131-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Pedro Silva Farias Filho, João Pedro de Farias e João Fábio da Silva Farias.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO
281 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– NÃO COMPROVAÇÃO
– EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS -
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Ao reverso, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro.
Inexistindo provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recorrente:
Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Pedro Silva Farias Filho, João Pedro de Farias e João Fábio da Silva Farias.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

222297673
):
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade do ato administrativo
relacionado à lavratura do auto de infração de número BPM4743920
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

222297675

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 222297676): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003349-10.2022.8.11.0044

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
João Pedro Silva Farias Filho, João Pedro de Farias e João Fábio da Silva Farias.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
João Pedro Silva Farias Filho, João Pedro de Farias e João Fábio da Silva Farias
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores,
em síntese,
alegam que são proprietários, mediante herança, da moto Nxr Bros e que, quando foram consultar o extrato do veículo no site do Detran, foram surpreendidos com uma multa de trânsito derivada do auto de infração número BPM4743920, por ter sido o condutor flagrado realizando
ultrapassagem pela contramão em local sinalizado com linha de divisão de fluxo oposto contínua amarela.

Aduzem que
desconhecem a respectiva multa, haja vista que a avenida é muito estreita para realizar ultrapassagem pela contramão e que não receberam a notificação
.

Ocorre que, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
os autores não comprovaram, inicialmente, a ausência de condutor no local em que a infração foi cometida (Avenida Bandeirantes, Paranatinga-MT).

Ademais, registre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, os autores não se desincumbiram do ônus probatório no que tange à comprovação de que
não havia condutor passando pelo local em que a infração foi cometida (Avenida Bandeirantes, Paranatinga-MT), tampouco que a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024